Tribunal: TJPA
Processo: 0803134-90.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803134-90.2018.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, HELIO ANDREY COSTA DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DETERMINANDO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL À VIDA E SAÚDE DE PACIENTE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INSURGÊNCIA QUANTO À NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793.
DECISÃO ACERTADA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA MEDIANTE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, portador de polineuropatia inflamatória desnebilizante crônica, necessitando de tratamento a base de imunoglobulina humana 5g..

4.
Apelação Conhecida, porém, improvida.

5. Sentença confirmada por Remessa Necessária

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa necessária e Apelação Cível e Remessa Necessária nº:
0803134-90.2018.8.14.0006

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no
arts. 1.009 e seguintes
do NCPC, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
Ministério Púbico Estadual
, em interesse de HÉLIO ANDREY COSTA DE OLIVEIRA, julgou procedente a demanda para determinar o fornecimento do medicamento necessário à manutenção da saúde do paciente.

Em síntese,
consta dos autos que o
beneficiário é portador de polineuropatia inflamatória desnebilizante crônica, tendo realizado 02 (dois) ciclos do tratamento de imunoglobulina humana 5g.

A inicial relata que para o tratamento adequado, seriam necessários 25 (vinte e cinco) frascos por ciclo do medicamento durante 06 (seis) meses. Ocorre que, o Hospital Ophir Loyola não forneceria o medicamento mais que dois ciclos.

Aduz que, procurou a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA para que o Estado do Pará prestasse o tratamento prescrito, contudo, também lhe foi negado.

O juízo de piso, por sua vez, deu provimento à demanda, para garantir o tratamento na forma requerida.

Da decisão, foi interposta a presente Apelação Cível insurgindo que o medicamento em questão não tem padronização prevista pela RENAME, devendo ser anulada a sentença para que o feito seja remetido à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da lide.

Tece comentários quanto ao tema 793 do STF e a solidariedade direcionada e de forma hierarquizada.

Desta feita, requer seja observado o art. 927,III o CPC em matéria de vinculação aos julgamentos expostos (Temas 500 e 793 STF), para que seja anulada a sentença e dado provimento ao presente apelo para que seja incluída a União na presente lide (com o deslocamento da ação à Justiça Federal) para que àquele ente público seja imputado o financiamento do medicamento imunoglobulina humana, por ser de sua competência.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3806952), o Ministério Público Estadual refutou as razões levantadas, pugnando o improvimento do recurso.

O feito inicialmente foi distribuído à relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que após constatar existência de prevenção desta magistrada, por ter atuado no Agravo de Instrumento, Processo nº 0808405-64.2019.8.14.0000, envolvendo as mesmas partes e a mesma matéria, determinou a redistribuição dos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Igualmente,
recebo a remessa necessária, uma
vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015, por se tratar de sentença contra a Fazenda Pública.

De início, cumpre ressaltar que a pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

Sob essa ótica, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.

Pois bem. A norma constitucional extraída do artigo
196
da
Carta Magna
consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, eis que o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União contra decisão do Plenário Virtual no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei)

Destarte, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, a inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

Neste ponto, vale mencionar recente decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ST 445 RS STF de 10/07/2020, que embora se trate de decisão monocrática tomada em Suspensão de Tutela Provisória, faz referência direta ao Tema 793, esclarecendo pontos importantíssimos, além de abordar situação quase idêntica ao caso em testilha.

No julgado, afirma-se que
:

i)
a obrigação de garantir a saúde é comum
a todos os entes e o
sistema correspondente é único (
nesse preciso sentido, a
responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede de atendimento
, a qual pressupõe uma
organização por colaboração
, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão,
sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas (o
Município
integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a
suprir as carências locais
para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art.
198
,
§§ 1º
a
3º
, da
CF/88
)
e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).

Em síntese, por uma questão de proximidade a população
, os entes estatais e municipais precisam garantir o acesso básico à saúde do cidadão, contudo, o suporte financeiro é direcionado à União em razão da capacidade financeira para satisfação da demanda.

Com efeito, trata-se de um
sistema de colaboração
em que a
carga financeira fica a cargo da União, e a execução da política Pública se dá na esteira dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação,
de modo que a União apenas atua de modo subsidiário e excepcional.

Portanto, há duas ordens de atribuição:
a execução
do acesso a saúde, que deve ser promovida por todos os entes de acordo com o grau de complexidade de sua esfera; e a de
suporte financeiro
a que se direciona o cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desta feita,
em que pese o esforço argumentativo do apelante
, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda,
não vislumbro qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, chamar a União à lide, nem tampouco deslocar a competência do feito à Justiça Federal, mas há de se relevar, como mencionado,
cabe o
ressarcimento pelo dispêndio dos recursos financeiros com a execução da determinação,
haja vista ter sido compelir o ônus de custeio do medicamento.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

Sentença mantida em
REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021